Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA POR NÃO ATINGIR A DISTÂNCIA DE 2.200 METROS EM DOZE MINUTOS. AUMENTO DA METRAGEM DA PROVA. POSSIBILIDADE. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, onde se pleiteou a continuidade da autora no certame público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Do teste de aptidão física. 2.1. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.2. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos devem se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.3. A mudança do edital que alterou o teste de corrida aconteceu há mais de 11 meses antes da realização do exame físico. Portanto, não há se falar em qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade. 2.4. Jurisprudência: “(...) 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. (...) 3.2. Não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física da candidata, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora, tampouco a recorrente comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. (...)” (07256759820238070016, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8o Turma Civel, DJE: 22/04/2024). 2.5. Por fim, cumpre mencionar que aferição da suposta nulidade do teste físico aplicado não se afigura possível porquanto a agravada informa na inicial que realizou corrida de 2.140 metros em 12 minutos, ou seja, não cumpriu o mínimo previsto em edital.
3. Agravo de instrumento provido.